Tribunal: STF
Processo: AI 530494
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. NÃO-ESGOTAMENTO DAS
 INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. MATÉRIA
 INFRACONSTITUCIONAL.
É inviável o recurso extraordinário se não
tiverem sido esgotadas as instâncias ordinárias.
A questão
relativa à fungibilidade dos recursos é de âmbito
infraconstitucional. Por essa razão, é incabível o recurso
extraordinário, pois não há ofensa direta à Constituição
federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.